Tribunal: TJES
Processo: 5004119-92.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004119-92.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: ANGELICA BEBLER e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004119-92.2021.8.08.0030

RECTE.: VIA VAREJO S/A

RECDO.: ANGÉLICA BEBBLER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRÉDITO DE PONTOS EM EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPRA REALIZADA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO LIMITE EM PATAMAR RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. 1. Tese da parte autora: Informa, em síntese, que as requeridas Via Varejo e Azul possuem uma parceria, de forma que cada R$ 1,00 em compras seria revertido em pontos para viagens. Destaca ter realizado uma compra no valor de R$ 4.169,72 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), no entanto, a pontuação não foi creditada. Busca, assim, a liberação dos pontos, conforme anunciado, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 11822195. 2. Tese da parte requerida Via Varejo: Atribui à companhia aérea a responsabilidade por não ter creditado os pontos na conta da autora, reiterando que inexiste qualquer tipo de ato ilícito. Em sede recursal, busca pela improcedência do pedido inicial ou, alternativamente, redução do valor das astreintes e dos danos morais. 3. Tese da parte requerida Azul: Relata que não participa da comercialização dos produtos com seus parceiros, apenas recebendo o pedido para crédito dos pontos. Apresentou contrarrazões no id. 12471678. 4. Sentença: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a disponibilizarem no programa de pontos da autora, junto a requerida AZUL, os pontos solicitados na inicial, podendo abater os pontos que tenham sido incluídos no decorrer da demanda, tudo isso no prazo de dez dias, não úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a empresa recorrente participou da relação de consumo ora discutida, respondendo de forma solidária com a companhia aérea em caso de comprovada responsabilidade. Quanto ao mérito em si, a r. sentença não merece reparo, considerando que as empresas requeridas unicamente se limitam a atribuir umas às outras a responsabilidade pelo ocorrido (não crédito dos pontos na conta Tudo Azul da autora). De fato, comungo do mesmo entendimento do magistrado a quo de que se trata de típica propaganda enganosa, eis que a autora realizou a compra e os pontos não foram creditados, alegando a recorrente que os requisitos não foram cumpridos, contudo, em momento algum explana quais seriam tais requisitos e em que momento a autora deixou de cumpri-los. Assim, mantenho a obrigação de fazer no que se refere ao crédito dos pontos. Quanto ao valor arbitrado a título de astreintes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que o valor das multas deve ser limitado de forma razoável e proporcional, por ser seu objetivo o cumprimento da decisão e não o enriquecimento da parte e nem a reparação do dano (essa se dá pela indenização), sendo este critério o marco limitador da fixação de tais multas. Assim, na análise do caso concreto, entendo que a multa diária se afigura totalmente desproporcional e exorbitante (limite de R$ 50.000,00), revelando-se caracterizador de enriquecimento ilícito, deve ele adequar seu valor de forma compatível com a obrigação principal, tomando em consideração os elementos fáticos carreados aos autos. Segue julgado mais recente sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 2. "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 27/04/2020). 3. Na hipótese, ficou caracterizada a exorbitância do valor executado a título de multa cominatória (R$ 84.500,00), diante das seguintes peculiaridades: a) o débito que originou a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito era de R$ 153,65 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos); b) a obrigação principal resultou na condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Daí o provimento do recurso especial da agravada para reduzir o montante executado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como procedeu o Juízo de primeiro grau. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). O entendimento pela redução deste valor impõe-se, a meu ver, da convicção de que deva prevalecer um prudente arbítrio, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade consagrados no ordenamento jurídico vigente. Isto posto, na forma do art. 537, §1º do CPC, sendo possível a redução das astreintes a qualquer tempo, limito a multa diária fixada pelo juízo da origem a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor da condenação é demasiadamente excessivo em relação à extensão do dano. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das demandadas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para limitar o valor das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, quanto aos danos morais, reduzo-os para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.